Tribunal: TJDFT
Processo: 0765609-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX FEITA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência da dívida no valor de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais) no que se refere o documento de ID 59962159. Em suas razões, a recorrente sustenta a ocorrência de danos morais em razão de ter seu nome negativado em cadastro de proteção ao crédito no dia 24 de agosto de 2023. Pede a reforma da sentença para fixação de compensação pelos danos extrapatrimoniais.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 60139334 e ID 60139335, após o indeferimento da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 59962270).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse passo, destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
4. Em síntese, narra a autora que em 25/06/2023 foi efetuada uma transferência bancária em sua conta por terceiro, sem sua ciência ou autorização, por meio de PIX, no valor de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais). Aduz que entrou em contato com a ré, informando que não havia autorizado a transação, além de ter registrado um boletim de ocorrência. Ademais, a recorrente alega que teve seu nome negativado em plataforma de proteção de crédito.
5. Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de danos morais indenizáveis. Com efeito, tendo em vista a ocorrência de operação fraudulenta em sua conta corrente mantida junto à Instituição recorrida, consistente em empréstimo efetuado sem sua anuência ou conhecimento, cujo valor foi transferido, via PIX, para terceira pessoa desconhecida, a recorrente teve o nome inserido no rol de inadimplentes, ante a ausência de quitação da dívida contraída de forma fraudulenta.
6. Esclarece-se que a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, causam dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos da personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora. Portanto, é devida a reparação a título danos morais, uma vez que o autor teve sua honra objetiva ofendida ao ter seu nome indevidamente incluído nos cadastros de inadimplentes (ID 59962149).
7. Apenas para esclarecer, colaciono a jurisprudência que consolidou este entendimento: "a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
8. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter punitivo, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra -se razoável e proporcional ao caso.
9. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a recorrida a pagar à recorrente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de com juros de mora a partir da citação (art. 397, parágrafo único, do Código Civil c/c 240 do CPC).
10. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.